Tribunal: STF
Processo: ARE 1310046
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Prefeito Municipal de Viana contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Observa-se que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do § 8° do artigo 111 da Lei Orgânica do Município de Viana, o qual aprovou a criação de orçamento impositivo, autorizando emendas individuais ao projeto de lei orçamentária no limite de R$100.000,00 por parlamentar. 



    Nesse contexto, o acórdão proferido pelo Tribunal consignou, essencialmente, que 



    “ (...) Não há, nesse aspecto, como acolher a tese de inconstitucionalidade da novel redação do parágrafo §8° ao art. 111 da Lei Orgânica do Município de Viana, pois (i) a previsão do orçamento impositivo na Constituição Federal serve de fundamento de validade para a definição do conteúdo das leis orçamentárias de todo o país; (ii) não foi tratada especificamente matéria orçamentária, tampouco houve invasão à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, tendo apenas se redefinido, por força da obrigatória simetria com a Constituição da República, a atuação parlamentar no âmbito do processo de elaboração e execução do orçamento público.



    A deflagração dos projetos de leis orçamentárias continuam, destarte, a cargo do Chefe do Executivo, ao passo que aos parlamentares fica resguardado o direito de emendá-los de acordo com novos parâmetros impostos constitucionalmente. “



    Por seu turno, a decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada na incidência das Súmulas 280 e 284 do STF, veja-se:



    “O presente excepcional não reúne condições de admissão em virtude de manifesta deficiência de fundamentação, uma vez que o Recorrente deixou de infirmar, pontual e objetivamente, os fundamentos do acórdão combatido.



    Com efeito evidencia-se que a impugnação formulada mostra-se genérica e não dialoga com as razões de decidir consagradas pela decisão impugnada, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (...)



    Além do mais, observo que a controvérsia dos autos foi dirimida com base em legislação local pertinente (Lei Orgânica do Município de Viana), revelando-se incompatível com a estreita via do recurso extraordinário.



    Assim, para que o STF possa chegar a conclusão diversa do que restou decidido nesta Corte Estadual, seria necessário o exame da mencionada legislação local, o que impede o conhecimento do presente recurso extraordinário, nos termos da Súmula n° 280. (...)”



    Decido.



    O recurso é intempestivo, uma vez que não se observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para sua interposição, conforme estabelece o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015.



    Anote-se que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi proferida em 30/07/2019. Sustenta o requerente que teve ciência da decisão apenas em 28/01/2020, conforme Guia de Remessa de fl. 178 (p. 263 do e-doc. 1 dos autos eletrônicos desde ARE). A petição do agravo em recurso extraordinário, todavia, foi protocolada somente em 28/02/2020, após o término do prazo.



    Quanto ao assunto, registro, ainda, que, segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18. Contudo, não houve qualquer alegação ou comprovação nesse sentido, pelo que se extrai manifesta intempestividade.



    Ademais, o Plenário da Corte fixou entendimento no sentido de que a prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SUPREMO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Os embargos de divergência somente têm cabimento quando interpostos em face de acórdão que julga o mérito da questão suscitada ou que, embora não tenha conhecido do recurso, aprecia a controvérsia alegada (CPC, art. 1.043, I e III). 2. É inviável a formalização de embargos de divergência contra acórdão que não examinou o mérito da controvérsia. 3. Também não são cabíveis os embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada art. 332 do Regimento Interno do Supremo. 4. Na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se aplicam, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, as prerrogativas que asseguram à Fazenda Pública o prazo processual em dobro e a intimação pessoal. 5. Não estando identificados os pressupostos formais de interposição dos embargos de divergência, como na hipótese dos autos, a manutenção da decisão de inadmissibilidade é medida que se impõe, em sede de agravo interno. 6. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 658375 AgR-ED-terceiros-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Nunes Marques, DJE de 24/9/21).



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 15 (quinze) dias úteis, ex vi dos artigos 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil. 2. A prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: AI 827.810-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2019; RE 1.073.428-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/2018; ARE 837.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/04/2019. 3. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos temos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1309449 ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 20/9/21).



    Em casos semelhantes, votei pela aplicabilidade do prazo em dobro ao recurso extraordinário, não obstante interposto em processo de natureza objetiva ou abstrata (RE 1073428 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/10/18).



    Atento ao princípio da colegialidade, impõe-se a aplicação do entendimento recente firmado no Plenário desta Corte.



    Ante o exposto, ressalvado meu entendimento pessoal, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente